Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-23.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE VEÍCULO. PRODUTO DA VENDA. ÔNUS DA PROVA. VENDA NÃO DEMONSTRADA. TABELA FIPE COMO BASE DE CÁLCULO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o veículo, efetivamente, foi vendido e pelo preço que informa. Todavia, em que pese a Tabela Fipe constituir referência idônea para os negócios jurídicos de compra e venda de veículos, trata-se de mera estimativa, baseada no ano de fabricação e modelo do veículo, não refletindo o valor real do bem, já que não analisa o seu estado real de conservação.
2. O apelante confirma ter concordado com a venda do veículo pelo valor de R$ 17.000,00. Logo, independentemente de se ter realizado, ou não, a venda do bem, não há justificativa para acolhimento da pretensão do apelante em utilizar a tabela FIPE como base do valor de cabe do veículo, sob pena de se sufragar o enriquecimento sem causa.
3. Em regra, a correção monetária deve fluir da data dissolução da união estável. Contudo, evidenciado nos autos que o veículo se encontrava na posse do apelante pouco antes da data da proposta (27/5/2021), o montante devido ao apelante na partilha do veículo deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, desde a data da proposta, e juros de mora pela SELIC, a partir da citação, nos moldes dos artigos 389, 405, 406, todos do Código Civil.
4. Recurso conhecido e provido em parte.